Tribunal: TJDFT
Processo: 0726167-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0726167-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDOS: ALAN DE CARVALHO LUCAS, ELAINE RODRIGUES DA SILVA LUCAS, LUCIANO DE BRITO, ALINE MARIA SOUZA DE BRITO, MARCELA TEIXEIRA DO COUTO, MARCO AFONSO PIRES DE QUEIROZ COUTINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PARCELAMENTO DE SOLO. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. REGULARIZAÇÃO. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE PROPRIEDADE. TERMO ADITIVO DE RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE INFRAESTRUTIRA E REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA. ABUSIVIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDA EM PARTE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. 1. Apelação versa sobre a possibilidade de adjudicação compulsória do imóvel descrito na inicial e diminuição dos honorários. 2. O interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, busca alcançar a realização da pretensão deduzida em Juízo, a qual não poderia ser obtida através de outra forma. Verificando-se que a preliminar suscitada se confunde com o mérito da questão, há de ser rejeitada de plano. 3. A adjudicação compulsória é o instrumento processual adequado para suprir judicialmente a resistência do titular do domínio sobre bem imóvel em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador, desde que cumprido os requisitos previstos nos artigos 1.417 e 1418 do Código Civil. 4. In casu, vislumbra-se que por intermédio de pactuação entre as partes (contrato particular de promessa de compra e venda), o condomínio réu comprometeu-se a outorgar a escritura pública do imóvel, após regularização do empreendimento, não se extraindo qualquer outra condição, em especial a de pagamento de eventuais despesas de infraestrutura e regularização. 5. Implementada a condição suspensiva eleita contratualmente para outorga da escritura pública (regularização do loteamento), exsurge o direito à adjudicação compulsória do imóvel por parte do promissário comprador. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e provida em parte em relação aos honorários, mantida a sentença em seus demais termos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, porque, não estando estão presentes os requisitos peculiares, é descabido o exercício da pretensão de adjudicação compulsória. Requer no ID 48945932 – Pág. 11 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS (OAB/DF 71.015) e MARCO AURÉLO ALVES DE OLMIRA (OAB/DF 5.948). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do CCB, porque a turma julgadora fez as seguintes considerações sobre a tese recursal, verbis: Destaco que os apelados, na qualidade de cessionários, firmaram contrato de cessão de direitos e obrigações, em 26/01/2016, com os particulares cedentes NILSE CAMARGO CORREA FERRAZ e seu esposo, com anuência da empresa apelante INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA, sobre o imóvel denominado CD Belvedere Green Conj. 5 Lote 5, com área de 1.000 m2 de terreno, conforme matrícula de IPTU n. 4875126X no perímetro do Distrito Federal (ID 35705860). Cumpre esclarecer que o Juízo sentenciante considerou como contrato originário o documento de ID 35705859, contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural firmado em 30/06/1999 entre a apelante, na qualidade de promitente vendedora, e NILSE CAMARGO C. FERRAZ, na qualidade de promitente compradora. Confira-se: “No caso vertente, a existência do compromisso de compra e venda, para além de não questionada, ressai suficientemente demonstrada pelo documento acostado em Id. 98627976, por força do qual teria a parte autora adquirido os direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão. Por sua vez, a aquisição originária dos direitos aquisitivos, que findaram cedidos à parte autora, restou materializada no contrato particular de compromisso de compra e venda acostado em Id. 98627969, firmado pela ora ré, empreendedora responsável pela comercialização das unidades do condomínio.” Nessa toada, o respeitável Juízo singular ressaltou que na cláusula quarta do mencionado contrato de promessa de compra e venda, do qual derivam as cessões de direitos posteriores, restou pactuado o pagamento do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI como único pressuposto para obrigação de outorga da escritura pública. E concluiu pelo descabimento jurídico de tal avença entre o cedente e o cessionário como condição exclusiva para a outorga da escritura pública. Confira-se: “(...) No que se refere às obrigações cometidas à promitente vendedora, aspecto de suma relevância para o deslinde da controvérsia, o referido instrumento negocial (Id. 98627969 - Pág. 1), em sua cláusula de no 4, cuidou de erigir a obrigação de outorga da escritura pública de compra e venda, que, nos termos expressamente consignados na cláusula 4.2, estaria condicionada, tão somente, ao pagamento, pelo adquirente do imóvel, do tributo gerado pela transmissão da propriedade (ITBI). (...) No que toca ao pagamento do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, erigido como pressuposto para a outorga da escritura pública de compra e venda, cuida-se de disposição que, à luz do ordenamento jurídico, não representa condição legítima para o cumprimento, por parte da ré, da obrigação a ela cometida. Isso porque, na esteira do que dispõe o artigo 35, inciso I, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), o imposto sobre a transmissão da propriedade de bens imóveis tem por fato gerador a efetiva transmissão da propriedade, que, como é cediço, somente se dá com o registro do título translativo junto ao Registro de Imóveis (Código Civil, art. 1.245). Cuida-se de entendimento consolidado no âmbito pretoriano, à luz da orientação emanada do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado de repercussão geral (ARE no 1.294.969 – Tema no 1.124), no qual restou reafirmada a tese de que o fato gerador do imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. Assim, se afigura juridicamente descabido - para além de materialmente inviável - exigir-se, em momento antecedente à outorga da escritura pública de compra e venda, a quitação do ITBI, posto que a exigibilidade do tributo somente emergirá com a apresentação do título translativo (escritura), para fins de registro imobiliário da aquisição do bem de raiz. Mesmo nessa hipótese, a parte autora já quitou o mencionado tributo, conforme comprovante de Id. 120254528.” Entretanto, o Juízo a quo deixou de analisar a existência de outra condição suspensiva trazida no mesmo parágrafo segundo da cláusula quarta, qual seja, a indicação de que “a Escritura Pública será outorgada após a regularização do Condomínio”. Confira-se o inteiro teor da referida cláusula quarta: CLÁUSULA QUARTA – Das obrigações da promitente vendedora Parágrafo primeiro: Vender ao Promitente Comprador a fração ideal citada na cláusula primeira, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, pelo preço global de pagamento contido na cláusula quinta a seguir. Parágrafo segundo: Outorgar a competente Escritura Pública de Compra e Venda à promitente compradora no prazo de (trinta) dias após o recolhimento pela promitente compradora do imposto de transmissão INTER-VIVOS, no órgão competente do Governo do Distrito Federal, sendo instituído pelas partes o Pacto Comissório nos termos do Código Civil Brasileiro. Obs.: a Escritura Pública será outorgada após a regularização do Condomínio. Parágrafo terceiro: Outorgar escritura definitiva, ou transferir direitos, vantagens e obrigações, indicados pelo Promitente Comprador, desde que em dia com suas obrigações, inclusive taxa de Condomínio e taxas extras de Condomínio devidamente aprovadas em assembleias, e mediante o pagamento de uma taxa de Transferência, correspondente na data, em favor da promitente vendedora. Assim como este, toda a cadeia possessória anterior, estabeleceu-se que a escritura pública seria outorgada após a regularização. De fato, a cláusula quarta do contrato, prevê que os adquirentes, ora recorridos, arcariam com eventuais custos da regularização do loteamento, mas tal responsabilidade não pode condicionar a outorga da escritura de compra e venda ao ressarcimento dessas despesas, que pode ser buscado em via própria. Tenho que o condomínio em que está inserido o imóvel em litígio passa por processo de regularização imobiliária, tendo obtido autorização pública, inicialmente de natureza precária, para a execução do projeto de urbanismo dentro do prazo legal, sob pena de caducidade da autorização concedida, em conformidade com o que dispõe a lei de parcelamento do solo urbano, o desencargo da obrigação estabelecida, com o subsequente depósito dos memoriais descritivos na matrícula do gleba de terras desmembrada e, ato contínuo, com a abertura de matrículas individualizadas, o que comprova o implemento da condição suspensiva, conferindo lastro à outorga de escritura definitiva ou, acaso haja recalcitrância da promissária vendedora, para a concessão de ordem adjudicatória. Destaca-se que o condomínio réu não contesta a quitação do preço, apenas resiste em outorgar a escritura vinculando-a ao pagamento de despesas não condicionantes no contrato originário. Assim, celebrado contrato de promessa de compra e venda - mesmo que os direitos reais de aquisição dominial venham a ser posteriormente cedidos -, com cláusula de irretratabilidade, pago o preço e adimplidos eventuais encargos expressa e taxativamente pactuados, e, implementada a condição suspensiva firmada (efetiva regularização do parcelamento), nasce para o adquirente (promitente comprador ou cessionário) o direito à transmissão dominial pela via da outorga de escritura pública definitiva, que pode ser suprida por determinação judicial de adjudicação compulsória (Código Civil, artigos 1.417 e 1.418). Nessa senda, entendo que realizadas todas as condições legalmente pontuadas para transmissão da propriedade em favor do promissário adquirente/cessionário de imóvel objeto de parcelamento da lide, sem o pagamento da taxa exigida, pois, sua vinculação posterior sem lei ou contrato que a exija configura abusividade. A cobrança de encargos alusivos ao ressarcimento por despesas atinentes ao procedimento de regularização imobiliária do imóvel, aprovado, apenas, em reunião assemblear, não tem o condão de se tornar condição para fins de celebração da escritura definitiva de compra e venda e transmissão da propriedade da coisa, pois, não delimitada a obrigação de forma precisa, mas aleatória, deve ser compreendida, segundo as regras de experiência comum e a boa-fé, que estaria incluída no preço convencionado. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS (OAB/DF 71.015) e MARCO AURÉLO ALVES DE OLMIRA (OAB/DF 5.948). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015